Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-65.2022.8.07.0021
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. AGRAVANTE DA HOSPITALIDADE. ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. Nos crimes de natureza sexual, que geralmente são praticados na clandestinidade e nem sempre deixam vestígios, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que em harmonia com os demais elementos probatórios. A negação dos fatos pelo réu não deve ser interpretada como mais importante que a palavra das vítimas, pois nada mais é do que mera expressão do seu direito de defesa. Demonstrado nos autos, por meio do depoimento das vítimas, que o réu praticou contra elas estupro de vulnerável, tentativa de estupro de vulnerável e ameaça, deve ser mantida a condenação. Incabível a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em razão da relação de hospitalidade, diante da valoração da culpabilidade, fundamentada no fato de os crimes de estupro de vulnerável tentado e consumado terem sido cometidos por meio do livre acesso que o réu detinha sobre as menores, decorrente dos laços de amizade e de confiança com o genitor das crianças, sob pena de gerar bis in idem.